Tribunal: STJ
Processo: 0025997-92.2006.4.01.3400
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-28

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2208346 - DF (2022/0288709-9)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
PROCURADORES : DENIZE SATIE OKABAYASHI GARCIA - SP194732
ZENY YUNG KIM - SP185832
REGINALDO SOUZA GUIMARÃES - SP210677
ADRIANA PETRILLI LEME DE CAMPOS - SP167657
RAPHAEL ANDRADE PIRES DE CAMPOS - SP257112
EMENTA
DIREITO
FINANCEIRO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CLASSIFICAÇÃO
CONTÁBIL
DE
RECEITA
PÚBLICA.
CONTRATAÇÃO
DE
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA GESTÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO. RECEITA
CORRENTE PATRIMONIAL.
1. Cuida-se de agravo interposto da decisão que inadmitiu o recurso especial
em que a União havia alegado violação aos arts. 11 da
e 50, § 2o, da Lei
Lei 4.320/1964
Complementar 101/2000, em razão da classificação contábil de receita oriunda de
contratação de instituição financeira, via licitação, para a gestão da folha de pagamento
de servidores municipais.
2. O Tribunal Regional Federal da 1a Região considerou que a receita em
questão não se enquadrava no conceito de Receita Corrente Patrimonial, senão no de
receita extraordinária, equiparada à alienação de bens e excluída da Receita Líquida
Real (RLR) para fins de cálculo do refinanciamento da dívida pública, objeto de contrato
próprio.
3. A receita oriunda da gestão da folha de pagamento de servidores
municipais configura Receita Corrente Patrimonial, pois decorre da exploração de ativo
público de natureza imaterial, conforme previsto no
§ 1o, da
art. 11,
Lei 4.320/1964.
4. A exclusão da receita oriunda da gestão da folha de pagamento da
Receita Líquida Real não encontra amparo na Medida Provisória 2.185-35/2001, que
prevê exclusões específicas, como operações de crédito e de alienação de bens, não
aplicáveis ao presente caso.
5. Agravo de que se conhece para se dar provimento ao recurso especial.
Documento eletrônico VDA51513126 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/10/2025 16:36:25
Publicação no DJEN/CNJ de 29/10/2025. Código de Controle do Documento: b90a6971-f315-4251-908f-a317dafd2aa1

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA, por unanimidade, conhecer do agravo para
conhecer do recurso especial e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro
Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
17 de outubro de 2025

MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA51513126 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/10/2025 16:36:25
Publicação no DJEN/CNJ de 29/10/2025. Código de Controle do Documento: b90a6971-f315-4251-908f-a317dafd2aa1

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2208346 - DF (2022/0288709-9)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
PROCURADORES : DENIZE SATIE OKABAYASHI GARCIA - SP194732
ZENY YUNG KIM - SP185832
REGINALDO SOUZA GUIMARÃES - SP210677
ADRIANA PETRILLI LEME DE CAMPOS - SP167657
RAPHAEL ANDRADE PIRES DE CAMPOS - SP257112
EMENTA
DIREITO
FINANCEIRO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CLASSIFICAÇÃO
CONTÁBIL
DE
RECEITA
PÚBLICA.
CONTRATAÇÃO
DE
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA GESTÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO. RECEITA
CORRENTE PATRIMONIAL.
1. Cuida-se de agravo interposto da decisão que inadmitiu o recurso especial
em que a União havia alegado violação aos arts. 11 da
e 50, § 2o, da Lei
Lei 4.320/1964
Complementar 101/2000, em razão da classificação contábil de receita oriunda de
contratação de instituição financeira, via licitação, para a gestão da folha de pagamento
de servidores municipais.
2. O Tribunal Regional Federal da 1a Região considerou que a receita em
questão não se enquadrava no conceito de Receita Corrente Patrimonial, senão no de
receita extraordinária, equiparada à alienação de bens e excluída da Receita Líquida
Real (RLR) para fins de cálculo do refinanciamento da dívida pública, objeto de contrato
próprio.
3. A receita oriunda da gestão da folha de pagamento de servidores
municipais configura Receita Corrente Patrimonial, pois decorre da exploração de ativo
público de natureza imaterial, conforme previsto no
§ 1o, da
art. 11,
Lei 4.320/1964.
4. A exclusão da receita oriunda da gestão da folha de pagamento da
Receita Líquida Real não encontra amparo na Medida Provisória 2.185-35/2001, que
prevê exclusões específicas, como operações de crédito e de alienação de bens, não
aplicáveis ao presente caso.
5. Agravo de que se conhece para se dar provimento ao recurso especial.
Documento eletrônico VDA51513124 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/10/2025 16:36:50
Código de Controle do Documento: 54dac8ad-27b9-421b-a174-4aa88b148e11

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto da decisão que inadmitiu o recurso especial no
qual a UNIÃO se insurgira, com fundamento no
alínea
, da
art. 105, inciso III,
a
Constituição Federal, contra o acórdão do Tribunal Regional Federal da 1a Região assim
ementado (fls. 680/694):
DIREITO FINANCEIRO. CLASSIFICAÇÃO FINANCEIRA CONTÁBIL DA
RECEITA DECORRENTE DA LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA A MOVIMENTAÇÃO, APLICAÇÃO DOS
RECURSOS FINANCEIROS E PAGAMENTO DOS SERVIDORES E
FORNECEDORES DO MUNICÍPIO. FIXAÇÃO DA RECEITA LÍQUIDA REAL –
RLR PARA EFEITO DE CÁLCULO DA PRESTAÇÃO DO CONTRATO DE
REFINANCIAMENTO DE DÍVIDA DO MUNICÍPIO COM A UNIÃO.
EQUIPARAÇÃO ÀS RECEITAS EXCLUÍDAS DA RLR. NATUREZA DE
RECEITA EXTRAORDINÁRIA. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA DO
PARÁGRAFO PRIMEIRO E INCISOS I E II DA CLÁUSULA 3a DO CONTRATO
DE REFINANCIAMENTO, CALCADO NA MEDIDA PROVISÓRIA 2.022-16
/2000.
1. A receita decorrente da licitação com os bancos privados não pode ser
classificada como receita corrente, pois não guarda relação com aspectos
tributários, de contribuições, agropecuários, industriais ou de transferências
correntes, de outras pessoas de direito público ou privado, quando destinadas
a atender despesas classificáveis em Despesas Correntes. Também não está
relacionada à receita de serviços, pois não decorre da contraprestação por um
serviço prestado pelo ente público municipal.
2. A receita, in casu, não comporta natureza patrimonial, uma vez que o
município detém o controle da folha de pagamento e o direito subjetivo de
explorá-la economicamente por tempo indeterminado, e a folha de pagamento
propriamente dita sequer é reconhecida no balanço patrimonial do ente público.
3. Equivocada a premissa de que a receita é resultante da fruição de
patrimônio do ente concessor, patrimônio este representado pelos recursos
financeiros em poder da instituição financeira em um dado momento, pois
embora a instituição financeira vencedora do certame obtenha grande proveito
indireto, a receita auferida pelo município decorre da negociação do direito de
gestão e exploração da folha de pagamento dos servidores e fornecedores da
municipalidade.
4. A atividade licitada, exploração da folha de pagamento, não pode ser
considerada serviço público, pois não é destinada à satisfação de
necessidades essenciais dos munícipes.
5. Não se faz necessário enquadrar a cessão do direito de explorar
economicamente a folha de pagamento à instituição financeira privada no
conceito stricto sensu de alienação de bem móvel, seja para efeito da exclusão
da receita dela decorrente da Receita Líquida Real – RLR, seja para embasar
sua classificação como receita de capital.
Documento eletrônico VDA51513124 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/10/2025 16:36:50
Código de Controle do Documento: 54dac8ad-27b9-421b-a174-4aa88b148e11

6. A venda da gestão das folhas salariais dos servidores públicos
municipais aos bancos, cuja prática ainda não tem regras definidas, embora
não possa ser enquadrada como alienação de bem móvel que gera receita de
capital, deve ser a ela equiparada para os efeitos da lei.
7. Deve-se buscar a interpretação teleológica da previsão contratual, de
forma a assegurar a tutela de interesses para a qual foi criada e se evitar o
desvirtuamento do próprio contrato de refinanciamento da dívida do município
para com a União.
8. O caput do parágrafo primeiro da Cláusula 3a do Contrato de
Refinanciamento aplica a regra geral do conceito de Receita Líquida Real,
trazido pela MP 2.022-16/2000, e o rol dos incisos I e II referem-se às
inclusões e exclusões na Receita Líquida Real.
9. A constatada ausência de regras definidas e específicas para a
solução da controvérsia atrai a aplicação do
° da Lei de Introdução às
art. 4
normas do Direito Brasileiro, para fundamentar a equiparação da receita
decorrente da venda da gestão da folha de pagamento do município aos casos
de exclusão previstos no inciso I do parágrafo primeiro da Cláusula 3a do
Contrato de Refinanciamento, calcado na MP 2.022-16/2000.
10. A receita gerada com a contratação de instituição financeira para a
movimentação, aplicação dos recursos financeiros e pagamentos dos
servidores e dos fornecedores do município é evidentemente extraordinária,
pois decorre de situação de caráter eventual.
11. A exclusão de receitas extraordinárias da Receita Líquida Real, como
a receita oriunda da alienação da folha de pagamento, condiz com a finalidade
e a lógica do contrato de refinanciamento.
12. Apelação a que se dá provimento.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 725/731).
Nas razões de seu recurso especial, a parte recorrente alega violação dos
arts. 11 da
e 50, § 2o, da Lei Complementar 101/2000.
Lei 4.320/1964
Diz que "a receita advinda do pregão em análise deve ser enquadrada na
" (fl. 739), e que cabe "
classificação da categoria econômica Receita Corrente
ao órgão
central de contabilidade da União a atribuição de editar normas gerais para consolidação
" (fl. 741). Sucessivamente, na eventualidade de se concluir pela
das contas públicas
ausência de prequestionamento, afirma ter havido ofensa ao
II, do Código de
art. 535,
Processo Civil de 1973 (
.
CPC/1973)
A parte adversa apresentou contrarrazões (fls. 746/769).
O recurso não foi admitido, razão por que foi interposto o agravo ora
examinado.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA51513124 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/10/2025 16:36:50
Código de Controle do Documento: 54dac8ad-27b9-421b-a174-4aa88b148e11

VOTO
Nos termos do que foi decidido pelo Plenário do Superior Tribunal de Justiça
(STJ), "aos recursos interpostos com fundamento no
(relativos a decisões
CPC/1973
publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade
na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do
" (Enunciado Administrativo 2).
Superior Tribunal de Justiça
A decisão de admissibilidade foi devidamente refutada na petição de agravo e,
por isso, passo ao exame do recurso especial.
A parte recorrente opôs embargos de declaração na origem com estes
argumentos (fls. 701/703):
Verifica-se que o acórdão ora embargado foi omisso acerca da aplicação
dos
da
e
§ 2o, da Lei de Responsabilidade Fiscal
art. 11
Lei 4.320/64
art. 50,
(LC 101/00).
[...]
Com efeito, a apreciação acerca da violação de tais dispositivos afigura-
se fundamental para o deslinde do feito, na medida em a referida norma dispõe
acerca da classificação das receitas públicas, e, ainda, no tocante à atribuição
do STN de ditar as normas gerais para consolidação das contas públicas.

Ao apreciar o recurso integrativo, o Tribunal Regional Federal da 1a Região
decidiu o seguinte (fl. 728):
O voto condutor do julgado foi explícito ao fundamentar e concluir que o
§ 1°, da
define: são Receitas Correntes as receitas
art. 11,
Lei 4.320/1964,
tributária, de contribuições, patrimonial, agropecuária, industrial, de serviços e
outras e, ainda, as provenientes de recursos financeiros recebidos de outras
pessoas de direito público ou privado, quando destinadas a atender despesas
4110 classificáveis em Despesas Correntes.
Estabelecido também que a receita em discussão não guarda relação
com aspectos tributários, de contribuições, agropecuários, industriais ou de
transferências correntes, de outras pessoas de direito público ou privado,
quando destinadas a atender despesas classificáveis em Despesas Correntes.
Também não está relacionada à receita de serviços, pois não decorre da
contraprestação por um serviço prestado pelo ente público municipal. No meu
entender, não pode ser caracterizada como patrimonial. Neste ponto,
importante destacar que o município detém o controle da folha de pagamento e
o direito subjetivo de explorá-la economicamente por tempo indeterminado. A
folha de pagamento propriamente dita sequer é reconhecida no balanço
patrimonial do ente público.

Como se vê, o Tribunal de origem enfrentou expressamente a controvérsia,
analisando de forma fundamentada as questões em discussão, e concluiu que a receita
Documento eletrônico VDA51513124 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/10/2025 16:36:50
Código de Controle do Documento: 54dac8ad-27b9-421b-a174-4aa88b148e11

em evidência não se enquadrava em nenhuma das classificações previstas no
da
art. 11
tampouco em hipóteses correlatas de receitas patrimoniais, de serviços
Lei 4.320/1964,
ou de transferências correntes.
Vê-se que inexiste a alegada violação do
do Código de Processo Civil
art. 535
de 1973, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida,
consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou
fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão,
contradição ou obscuridade.
É importante salientar que julgamento diverso do pretendido, como no
presente caso, não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado.
No mérito, a controvérsia diz respeito à classificação da receita oriunda de
licitação realizada pelo Município de São Paulo para seleção de instituição financeira
qualificada para a celebração de contrato de cessão onerosa do direito de efetuar o
processamento e a operacionalização da folha de pagamento dos servidores ativos e
inativos e de pensionistas.
O Tribunal de origem afastou a tese de que se trataria de receita corrente,
destacando que não decorria de tributos, de serviços ou de receitas patrimoniais, mas da
cessão onerosa do direito de explorar a folha de pagamento, negócio jurídico de caráter
eventual e extraordinário.
Percebe-se que a Corte regional se fundamentou no
da
art. 11
Lei 4.320/1964,
no
III, do Código Civil, na Medida Provisória (MP) 2.022-16/2000 (atual MP 2.185-
art. 83,
35/2001) e no
o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB),
art. 4
concluindo que a operação devia ser equiparada à alienação de bens, e, por isso, devia
ser excluída da Receita Líquida Real (RLR) prevista no contrato de refinanciamento da
dívida pública.
Também ficou consignado no acórdão recorrido que a correta classificação
contábil da receita municipal decorria diretamente da apuração da Receita Líquida Real,
sendo esse um parâmetro contratual previsto na Medida Provisória 2.022-16/2000
(norma que estabelece critérios para a consolidação, a assunção e o refinanciamento,
pela União, da dívida pública mobiliária).
Segundo o Tribunal Regional Federal da 1a Região, o contrato de
refinanciamento de dívida firmado encontrava respaldo expresso no
o da medida
art. 7
provisória.
Documento eletrônico VDA51513124 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/10/2025 16:36:50
Código de Controle do Documento: 54dac8ad-27b9-421b-a174-4aa88b148e11

Com isso, enfatizou que o conceito de Receita Líquida Real deveria obedecer
fielmente as regras previstas nas cláusulas contratuais e estabelecidas pela MP 2.022-16
/2000.
A União, em recurso especial, sustenta que houve violação ao
da
art. 11
e ao
§ 2o, da Lei Complementar 101/2000, defendendo que a
Lei 4.320/1964
art. 50,
receita deve ser classificada como Receita Corrente Patrimonial, por se tratar de
contraprestação decorrente da exploração temporária de patrimônio público, não
configurando alienação de bens ou direitos.
Além disso, afirma o ente federal que, nos termos do
§ 2o, da Lei de
art. 50,
Responsabilidade Fiscal (LRF), compete à Secretaria do Tesouro Nacional a edição de
normas gerais para consolidação das contas públicas, e ressalta a necessidade de
uniformização da interpretação contábil, sob pena de inviabilizar a consolidação das
contas nacionais.
A irresignação merece prosperar.
O Tribunal de origem assim se manifestou sobre o cerne da questão (fls. 683
/689):
A classificação financeira contábil da receita auferida pelo município
repercute, no caso dos autos, no cálculo da Receita Líquida Real - RLR, base
de cálculo utilizada como parâmetro para os pagamentos mensais da dívida
refinanciada com a União, na base de 13%.
O Contrato de Confissão, Consolidação, Promessa de Assunção e
Refinanciamento de Dívidas para com a União (fls. 144-145) está amparado na
Medida Provisória 2.022-16/2000, atual MP 2.185-35/2001, que, no
° e
art. 7
seus incisos, define a Receita Líquida Real, as exclusões e as inclusões.
No parágrafo primeiro da Cláusula 3a do Contrato (fls. 124-125), está
estabelecido que a RLR, para efeitos do contrato, corresponderá à receita
realizada nos doze meses anteriores ao mês imediatamente anterior àquele
em que se estiver apurando, observado o seguinte:
I - serão excluídas as receitas provenientes de operações de
crédito, de anulação de restos a pagar, de alienação de bens, de
transferências vinculadas a qualquer título, de transferências voluntárias
ou doações recebidas com o fim específico de atender a despesas de
capital; e
II - serão computadas as receitas oriundas do produto da
arrecadação do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de
Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transportes
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação destinado à concessão
de quaisquer favores fiscais ou financeiros, inclusive na forma de
empréstimos ou financiamentos, ainda que por meio de fundos,
instituições financeiras ou outras entidades controladas pelo poder
Documento eletrônico VDA51513124 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/10/2025 16:36:50
Código de Controle do Documento: 54dac8ad-27b9-421b-a174-4aa88b148e11

público, concedidas com base no referido imposto e que resulte em
redução ou eliminação, direta ou indireta, do respectivo ônus.
[...]
Diante dessa constatada ausência de regras definidas e específicas para
a solução da presente controvérsia, a equiparação mencionada encontra
fundamento no
da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro:
art. 40
quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os
costumes e os princípios gerais de direito.
Deve ser aplicada ao presente caso, portanto, a exclusão prevista no
inciso I do parágrafo primeiro da Cláusula 3a do Contrato de Refinanciamento,
calcado na MP 2.022-16/2000.
A regra geral das obrigações determina que deve prevalecer o que foi
livremente pactuado entre as partes (pacta sunt servanda), uma vez que o
contrato faz lei entre as partes, como garantia, inclusive, da segurança jurídica
das relações.
A avaliação efetuada pela STN provoca o desvirtuamento do próprio
contrato de refinanciamento da dívida do município para com a União, ao
pretender incluir receita claramente extraordinária na base de cálculo das
prestações – RLR.
O caput do parágrafo primeiro da Cláusula 3a do Contrato de
Refinanciamento, de fato, aplica a regra geral do conceito de Receita Líquida
Real trazido pela MP 2.022-16/2000, mas o rol dos incisos I e II, no que se
refere às inclusões e exclusões na Receita Líquida Real, não deve ser
considerado apenas como previsões especiais, de inclusão e exclusão.
Deve-se buscar a interpretação teleológica dessa previsão contratual,
cuja base está na Medida Provisória 2.022-16/2000 (atual MP 2.185-35/2001),
de forma a assegurar a tutela de interesses para a qual foi criada.
É de extrema importância ao caso em tela que se defina a abrangência
da Receita Líquida Real em comparação com a Receita Corrente Líquida –
desta que é significativamente maior que da primeira, pois engloba as receitas
orçamentárias arrecadadas da administração direta, autarquias, fundações e
estatais –, enquanto a primeira considera apenas a fonte Tesouro.
Conforme previsto no Manual de Procedimentos da Receita Pública
(Portaria STN 340/2006), as receitas públicas ordinárias são aquelas que
ocorrem regularmente em cada período financeiro. As extraordinárias são
aquelas que decorrem de situações emergenciais ou em função de outras de
caráter eventual.
A receita gerada com a contratação de instituição financeira para a
movimentação, aplicação dos recursos financeiros e pagamentos dos
servidores e dos fornecedores do município é evidentemente extraordinária,
pois decorre de situação de caráter eventual.
A mera possibilidade de o Município de São Paulo decidir usufruir
novamente da contraprestação ofertada pelas instituições bancárias não
confere a essa receita a característica de ordinária, como defendido na
sentença.
Da interpretação teleológica do caput do parágrafo primeiro da Cláusula
3a do Contrato de Refinanciamento e dos incisos I e 11 exsurge a classificação
das inclusões e exclusões da Receita Líquida Real.
Documento eletrônico VDA51513124 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/10/2025 16:36:50
Código de Controle do Documento: 54dac8ad-27b9-421b-a174-4aa88b148e11

Assim, as exclusões previstas no inciso I classificam-se justamente como
receitas extraordinárias, provenientes de operações de crédito, de anulação de
restos a pagar, de alienação de bens, de transferências vinculadas a qualquer
título, de transferências voluntárias ou doações recebidas com o fim específico
de atender a despesas de capital.
A exclusão de receitas extraordinárias da Receita Líquida Real – no
caso, a receita oriunda da alienação da folha de pagamento –, coaduna com a
finalidade lógica do contrato de refinanciamento.

Em relação à possibilidade de a administração pública celebrar contrato com
instituição financeira para a gestão da folha de pagamentos, o Tribunal de Contas da
União (TCU), por meio do Acórdão 3.042/2008 – Plenário –, assim firmou seu
entendimento (sem destaque no original):
9.1.1. o direito de um ente público, no caso o INSS, de contratar
instituições financeiras para prestar serviços financeiros necessários à
consecução de suas atividades de auto-administração e implementação de
ações governamentais, como a gestão da folha de pagamentos
previdenciários, pode ser considerado um ativo especial intangível e, nesta
condição, pode ser ofertada sua exploração econômico-financeira ao mercado,
por meio de licitação. Este bem ou direito não pode ser, no entanto, objeto de
alienação;

Isso porque, como é de sabença geral, há mais de 20 anos vêm sendo
publicadas notícias de que os governos buscam novas receitas para reforçar o ajuste
fiscal e preparam licitações para a administração de folhas de pagamentos do
funcionalismo público.
Noutra oportunidade, o TCU afirmou (sem destaque no original):
Embora, do ponto de vista contábil e econômico, a folha de
pagamentos de servidores possa ser considerada ativo da União, na
medida que a sua exploração por terceiros tenha valor econômico e
possa gerar receita para o Estado, ainda assim seria impróprio qualificar tal
atividade como "alienação da gestão financeira", pois não se está a transferir o
domínio e a titularidade desses ativos a terceiros, uma vez que a
Administração não pode transferir o que não é seu. Os valores mensalmente
creditados são de pertença dos servidores públicos. A Administração apenas
assume o compromisso de promover o depósito em determinada instituição
financeira. E é exatamente tal comportamento que tem valor econômico e é
avaliável pelo mercado em pecúnia.
A folha de pagamento, por meio da qual se efetiva a remuneração dos
servidores públicos ativos, inativos e pensionistas, além de outros serviços
similares, constitui-se em subproduto da atividade de gestão da Administração
Pública, cujo valor pode ser aferível monetariamente e transformado em receita
para a Administração.
[...]
Documento eletrônico VDA51513124 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/10/2025 16:36:50
Código de Controle do Documento: 54dac8ad-27b9-421b-a174-4aa88b148e11

A receitas públicas advindas de contraprestação pecuniária ao
contrato de prestação, em caráter de exclusivo, dos serviços de gestão
financeira da folha de pagamento e de outros serviços similares integram
o Orçamento Geral da União, devendo, assim, serem recolhidas à conta
única do Tesouro Nacional e estarem previstas na Lei Orçamentária, em
respeito aos princípios da universalidade orçamentária e da unicidade de caixa,
presentes nos arts. 2o, 3o e 4o da Lei no 4.320/64.
(Acórdão 1940/2015 – TCU – Plenário)

Ou seja, o Tribunal de Contas da União compreende que a folha de
pagamento qualifica-se como um ativo público de natureza intangível, cujo valor
econômico pode ser explorado mediante licitação, mas que não se confunde com bem
alienável, de modo que as receitas decorrentes da sua exploração devem ser tratadas
como receitas públicas integrantes do orçamento público.
Comungo desse entendimento da Corte de Contas da União.
Segundo disposição expressa do
§ 1o, da
(destaque
art. 11,
Lei 4.320/1964
inovado):
- A receita classificar-se-á nas seguintes categorias econômicas:
Art. 11
Receitas Correntes e Receitas de Capital.
§ 1o - São Receitas Correntes as receitas tributária, de contribuições,
patrimonial, agropecuária, industrial, de serviços e outras e, ainda, as
provenientes de recursos financeiros recebidos de outras pessoas de direito
público ou privado, quando destinadas a atender despesas classificáveis em
Despesas Correntes.

E exatamente nesse tocante é que essa compreensão vai ao encontro da tese
da União segundo a qual a prestação de serviços bancários de gestão da folha de
pagamento não configura alienação de bem móvel ou de direito subjetivo, mas sim a
contratação para exploração de ativo público de natureza imaterial.
No caso concreto foi consignado que tinha havido uma contratação
administrativa de determinada instituição com a previsão de retribuição financeira ao
contratante (ente público) em razão do próprio objeto contratual – a administração desse
ativo.
Partindo dessas premissas, esses ingressos devem realmente ser
classificados como Receita Corrente Patrimonial.
Tal como consta nas lições doutrinárias de Direito Financeiro,
:
in verbis
Documento eletrônico VDA51513124 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/10/2025 16:36:50
Código de Controle do Documento: 54dac8ad-27b9-421b-a174-4aa88b148e11

Receitas patrimoniais, como o próprio nome sugere, são aquelas
oriundas do patrimônio do ente público, a exemplo das receitas decorrentes da
exploração de bens móveis, imóveis, e participações societárias.
Caracterizam-se como receitas não tributárias patrimoniais as quantias,
com natureza de preço público, pagas pelo direito de uso ou usufruto de um
bem público, como por exemplo, o pagamento pela utilização de espaços para
quiosques e zonas azuis. Da mesma forma, a Compensação Financeira pela
Exploração de Recursos Minerais - CFEM, os royalties de petróleo (incluindo
participações especiais), e a Compensação Financeira pela Exploração dos
Recursos Hídricos - CFURH, todos de mesma natureza jurídica que remonta ao
§ 1.o, da CF/1988. Tais exações, embora observem todos os requisitos
art. 20,
do
o do CTN,
art. 3.
não são tributos, pois decorrem da exploração do
próprio patrimônio público, e não do particular.
[OLIVEIRA, Regis Fernandes de (coord. geral); HORVATH, Estevão
(coord.); CONTI, José Mauricio (coord.); SCAFF, Fernando Facury (coord.).
Lições de direito financeiro. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016 – sem
destaque no original.]

Não por outro motivo que a União sustenta, com razão, que a receita obtida
pela contratação dos serviços bancários em questão configura hipótese de utilização de
patrimônio do ente público, devendo ser enquadrada na categoria econômica Corrente e
na subcategoria Patrimonial, ainda mais por refletir no patrimônio do ente
proporcionalmente ao tempo de vigência do contrato (fl. 796).
Seguindo essa lógica, vejamos o que dispõe o Manual de Contabilidade
Aplicada ao Setor Público, da Secretaria do Tesouro Nacional (destaques inovados):
O §§1o e 2o do
da
classificam as receitas
art. 11
Lei no 4.320/1964,
orçamentárias em “Receitas Correntes” e “Receitas de Capital”. A codificação
correspondente seria:
1- Receitas Correntes
Receitas Orçamentárias Correntes são arrecadadas dentro do
exercício financeiro, aumentam as disponibilidades financeiras do Estado
e constituem instrumento para financiar os objetivos definidos nos programas e
ações orçamentários, com vistas a satisfazer finalidades públicas.
Classificam-se como correntes as receitas provenientes de tributos;
de contribuições; da exploração do patrimônio estatal (Patrimonial); da
exploração de atividades econômicas (Agropecuária, Industrial e de Serviços);
de recursos financeiros recebidos de outras pessoas de direito público ou
privado, quando destinadas a atender despesas classificáveis em Despesas
Correntes (Transferências Correntes); por fim, demais receitas que não se
enquadram nos itens anteriores, nem no conceito de receita de capital (Outras
Receitas Correntes).
2- Receitas de Capital
Receitas Orçamentárias de Capital são arrecadadas dentro do exercício
financeiro, aumentam as disponibilidades financeiras do Estado e são
instrumentos de financiamento dos programas e ações orçamentários, a fim de
Documento eletrônico VDA51513124 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/10/2025 16:36:50
Código de Controle do Documento: 54dac8ad-27b9-421b-a174-4aa88b148e11

se atingirem as finalidades públicas. Porém, de forma diversa das receitas
correntes, as receitas de capital em geral não provocam efeito sobre o
patrimônio líquido.
Receitas de Capital são as provenientes tanto da realização de recursos
financeiros oriundos da constituição de dívidas e da conversão, em espécie, de
bens e direitos, quanto de recursos recebidos de outras pessoas de direito
público ou privado e destinados a atender despesas classificáveis em
Despesas de Capital.
(Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) – 11. ed. –
Disponível em https://www.tesourotransparente.gov.br/publicacoes/manual-de-
)
contabilidade-aplicada-ao-setor-publico-mcasp/2025/26

Dessa forma, não se sustenta, pois, a compreensão esposada no acórdão
recorrido segundo a qual "[a] receita gerada com a contratação de instituição financeira
para a movimentação, aplicação dos recursos financeiros e pagamentos dos servidores e
dos fornecedores do município é evidentemente extraordinária, pois decorre de situação
" (fl. 689).
de caráter eventual
Corroborando essa constatação, preleciona a doutrina especializada:
Sob o aspecto da regularidade, as receitas podem ser classificadas como
ordinárias ou extraordinárias. São ordinárias as receitas previstas regularmente
previstas na lei de orçamento, para atender às despesas públicas usuais do
Estado. Consideram-se extraordinárias as receitas excepcionalmente
geradas para fazer frente a despesas emergenciais, em virtude de
comoções internas, guerras ou calamidades públicas.
[OLIVEIRA, Regis Fernandes de (coord. geral); HORVATH, Estevão
(coord.); CONTI, José Mauricio (coord.); SCAFF, Fernando Facury (coord.).
Lições de direito financeiro. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016 – destaque
inovado.]

Outro ponto levado em consideração nas razões de decidir do Tribunal de
origem foi o conceito e a abrangência da Receita Líquida Real tal como previsto na
Medida Provisória 2.185-35/2001 (destaques ausentes no original):
o Para os fins desta Medida Provisória,
Art. 7
entende-se como RLR a
receita realizada nos doze meses anteriores ao mês imediatamente anterior
àquele em que ela estiver sendo apurada, observado o seguinte:
I - serão excluídas as receitas provenientes de operações de crédito,
de anulação de restos a pagar, de alienação de bens, de transferências
vinculadas a qualquer título, de transferências voluntárias ou doações
recebidas com o fim específico de atender a despesas de capital; e
II - serão computadas as receitas oriundas do produto da arrecadação do
Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre
Prestações de Serviços de Transportes Interestadual e Intermunicipal e de
Comunicação destinado à concessão de quaisquer favores fiscais ou
financeiros, inclusive na forma de empréstimos ou financiamentos, ainda que
Documento eletrônico VDA51513124 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/10/2025 16:36:50
Código de Controle do Documento: 54dac8ad-27b9-421b-a174-4aa88b148e11

por meio de fundos, instituições financeiras ou outras entidades controladas
pelo poder público, concedidas com base no referido imposto e que resulte em
redução ou eliminação, direta ou indireta, do respectivo ônus.

Nos exatos termos do acórdão recorrido (fl. 694):
O caput do parágrafo primeiro da Cláusula 3a do Contrato de
Refinanciamento aplica a regra geral do conceito de Receita Líquida Real,
trazido pela MP 2.022-16/2000, e o rol dos incisos I e II referem-se às
inclusões e exclusões na Receita Líquida Real.
A constatada ausência de regras definidas e específicas para a solução
da controvérsia atrai a aplicação do
° da Lei de Introdução às normas do
art. 4
Direito Brasileiro, para fundamentar a equiparação da receita decorrente da
venda da gestão da folha de pagamento do município aos casos de exclusão
previstos no inciso I do parágrafo primeiro da Cláusula 3a do Contrato de
Refinanciamento, calcado na MP 2.022-16/2000.

Ocorre que, em razão de todas as conclusões articuladas até aqui, a receita
oriunda da contratação em evidência, de fato, não deve ser excluída da Receita Líquida
Real, nos termos da dicção literal do próprio
o da Medida Provisória 2.185-35/2001,
art. 7
que guarda identidade com o mesmo dispositivo da MP 2.022-16/2000 (normativo
utilizado pelo acórdão recorrido), pois o caso em análise não configura ou retrata
operação de crédito, de anulação de restos a pagar, de alienação de bens, de
transferências vinculadas, de transferências voluntárias ou de doação.
Não há como negar que a receita resultante dos serviços bancários abordados
nos presentes autos é uma fonte de renda habitual para as instituições financeiras e para
o ente público, uma vez considerada a vigência do contrato administrativo que respalda
tal relação jurídica, sendo correto afirmar que é uma receita corrente.
Ante o exposto, conheço do agravo para dar provimento ao recurso especial a
fim de restabelecer os termos da sentença.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51513124 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/10/2025 16:36:50
Código de Controle do Documento: 54dac8ad-27b9-421b-a174-4aa88b148e11

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA

Número Registro: 2022/0288709-9
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.208.346 /
DF
Números Origem: 00259979220064013400 200634000267304 259979220064013400
PAUTA: 16/10/2025
JULGADO: 16/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. RONALDO MEIRA DE VASCONCELLOS ALBO
Secretária
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
PROCURADORA
: DENIZE SATIE OKABAYASHI GARCIA - SP194732
PROCURADORES
: ZENY YUNG KIM - SP185832
REGINALDO SOUZA GUIMARÃES - SP210677
PROCURADORES
: ADRIANA PETRILLI LEME DE CAMPOS - SP167657
RAPHAEL ANDRADE PIRES DE CAMPOS - SP257112
ASSUNTO: DIREITO TRIBUTÁRIO - Impostos - IRPJ/Imposto de Renda de Pessoa Jurídica -
Demonstrações Financeiras (DCTF)
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia PRIMEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A PRIMEIRA TURMA, por unanimidade, conheceu do agravo para dar provimento
ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina (Presidente), Regina Helena
Costa e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542524551740=4023650@
2022/0288709-9 - AREsp 2208346
Documento eletrônico VDA51483992 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA, PRIMEIRA TURMA Assinado em: 16/10/2025 15:26:18
Código de Controle do Documento: 606CA26E-D215-4FC9-A815-03BFF54AE768